Tribunal: STJ
Processo: 0858639-80.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006783 - RN(2024/0289981-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RN000712A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: CARLOS JOSE FERNANDES REGO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932,
III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c15f2013-ae20-49ad-b18c-15b5438016c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006783 - RN (2024/0289981-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RN000712A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: CARLOS JOSE FERNANDES REGO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA
LTDA e por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, contra decisão
monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da
seguinte ementa (fls. 899-902):
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 913-920, a parte recorrente alardeia que "dedicou - se
a demonstrar de maneira clara as razões pelas quais o juízo de admissibilidade de seu recurso
especial estava equivocado, inclusive refutando a alegada aplicação da Súmula 284 do STF, bem
como contes tando os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial". (
) (fl. 915)
sic
Documento eletrônico VDA53928655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: e124aa11-627e-4e25-aa0c-df8dbfdcc84e

Ademais, a parte argumenta que "a r. decisão agravada não está levando em
consideração a tese fixada pelo STF (Tema 1.093 e ADI 5469), para julgar a impossibilidade de
exigência do FECP, portanto incorrendo na concreta violação do artigo 927, I e III do CPC. Assim,
resta clara a violação à matéria infraconstitucional, cabendo análise meritória pelo E. STJ do
Recurso Especial interposto pelas Agravantes." (
) (fl. 918)
sic
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 929).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou devidamente os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
.
recurso especial
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
, quais sejam: (i)
distintos e autônomos
- incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do
STF, tendo em vista a parte não ter exposto no apelo nobre de que forma a norma teria sido
vulnerada pelo acórdão, situação que implica em fundamentação recursal deficiente, que impede a
compreensão da amplitude da cognição da controvérsia; (ii) - impossibilidade de análise de matéria
constitucional em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial a parte agravante deixou de
refutar adequadamente e de modo suficiente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
No que se refere ao primeiro argumento do
de segunda instância
decisum
(i), incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, era de incumbência da parte agravante
transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais motivos
jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a norma
suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento do STJ, "não basta a
mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial devem
exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa reformar o
decisum, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no AREsp n. 96.318/MT,
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
, circunstância inexistente na
5/3/2012)
hipótese presente.
Documento eletrônico VDA53928655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: e124aa11-627e-4e25-aa0c-df8dbfdcc84e

Quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau (ii), cabia à parte
agravante, em sede de AREsp, explicitar de que maneira seria possível ao STJ analisar e julgar
matéria constitucional, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, proceder este não
realizado pela parte recorrente no caso em apreço. Ainda, no ponto, era ônus da parte insurgente
explicar por quais razões e linhas de argumentação jurídica, e com base em quais fundamentos
legais ou constitucionais, não é o recurso extraordinário o instrumento adequado à impugnação de
matéria constitucional constante em acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. No entanto,
na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu da obrigação que lhe competia. Mesmo que se
pudesse pensar de modo diverso, insta salientar, que se a norma constitucional tivesse sido citada
no especial a título de reforço argumentativo ou
, não caberia ao Superior Tribunal de
obter dictum
Justiça realizar esforço hermenêutico para concluir se o dispositivo teria sido efetivamente
apontado como violado ou não pela parte. Isso porque, "o especial é recurso de fundamentação
vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço
iura novit curia
hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente
contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é
inteiramente do recorrente". (AgInt no
rel. Min. Assusete Magalhães,
AREsp n. 867.299/PR,
Segunda Turma, DJe de 12/8/2022)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
Documento eletrônico VDA53928655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: e124aa11-627e-4e25-aa0c-df8dbfdcc84e

tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no A
rel. Min. Paulo Sérgio
REsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ .
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:01
Código de Controle do Documento: e124aa11-627e-4e25-aa0c-df8dbfdcc84e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.783 / RN
Número Registro: 2024/0289981-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08586398020208205001 8586398020208205001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA E FILIAL(IS)
OUTRO NOME : INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - RN000712A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : CARLOS JOSE FERNANDES REGO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RN000712A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : CARLOS JOSE FERNANDES REGO
TERMO
Documento eletrônico VDA54684647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 8e87b6cb-635d-4367-958e-3b7609039f01

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 8e87b6cb-635d-4367-958e-3b7609039f01